Tribunal: TJSP
Processo: 0005808-02.2010.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Crime ambiental – Pena fixada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa – Aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido entre os marcos interruptivos - Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, na sua forma antecipada - Aplicação do disposto no artigo 107,

Ementa:
Crime ambiental – Pena fixada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa – Aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do artigo 109, do Código Penal – Lapso de tempo transcorrido entre os marcos interruptivos - Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, na sua forma antecipada - Aplicação do disposto no artigo 107, inciso IV (primeira figura), combinado com o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO para se declarar a extinção da punibilidade.